Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou reiteração de pedido de liminar em mandado de segurança e manteve o indeferimento anterior. A pretensão veiculada neste recurso é a mesma já deduzida no agravo de instrumento n. 0707267-78.2021.8.07.0000. Desta forma, ante eventual falta dos pressupostos de admissibilidade recursal, em atenção aos primados da ampla defesa, do contraditório e em observância ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403